Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702290-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZELZION ALVES FERREIRA AGRAVADO: GILMAR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, AZELZION ALVES FERREIRA, contra decisão que, em sede de ação anulatória – querela nullitatis (autos no 0711061-60.2019.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se pretendeu a suspensão do processo no 0706807-15.2017.8.07.0006. Alega o autor agravante que figura como réu nos autos no 0706807-15.2017.8.07.0006, o qual se encontra em fase executiva. Afirma que sua suposta citação expedida naqueles autos por meio de carta precatória padeceu de nulidade, uma vez que constou no mandado endereço diverso do domicílio do ora agravante, bem como a assinatura aposta na diligência é diferente da sua. Entende estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de liminar no presente agravo, com a suspensão do processo de execução no 0706807-15.2017.8.07.0006, sendo que a plausibilidade do direito reside nas provas de que o ora autor agravante é domiciliado em endereço diverso de onde ocorreu a citação naquele feito, restando o fundado receio de dano caracterizado no risco de a demanda executiva prosseguir, tornando o ora agravante alvo de constrições patrimoniais. Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do processo no 0706807-15.2017.8.07.0006. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Examinando os autos eletrônicos da ação no 0706807-15.2017.8.07.0006, onde ocorreu, em 10/01/2019, a citação supostamente nula (ID 28284097 - Pág. 10/11), verifica-se que o endereço da diligência (Rua Antonio Firminiano, no 28, Palmital, Centro, Cabeceira Grande/MG – CEP 38625-000) foi expressamente indicado pelo autor daquela ação (ID 13728754), além de ter sido certificado por servidor da 1a Vara Cível da Comarca de Unaí como sendo o endereço residencial do réu, ora agravante, naquela comarca (ID 28284097 - Pág. 6). Ademais, o referido endereço é o mesmo que consta no mandado de intimação da liquidação de sentença expedido por AR naqueles autos, o qual foi recebido e assinado pelo ora agravante em 24/09/2019 (ID 47362190 - Pág. 1), não havendo prova de que a diligência citatória foi expedida para endereço diverso do domicílio do destinatário. Outrossim, a alegação de assinatura diferente não ostenta plausibilidade, uma vez que, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, cujas declarações gozam de fé pública, o réu daquela ação recusou-se a assinar o mandado citatório (ID 28284097 - Pág. 11 dos autos no 0706807-15.2017.8.07.0006), não havendo, pois, sequer assinatura para ser considerada eivada de falsidade. Noutro giro, também não há que se falar em fundado receio de dano, a pretexto de o processo que se pretende anular se encontrar em fase executiva. Na realidade, o mencionado feito está em fase de liquidação, na qual ainda não são praticados atos expropriatórios. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora